Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-54.2017.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002065-54.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA - CPF: 000.921.611-11 (EMBARGANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), FRANCISCO COELHO DE PAULA - CPF: 357.958.592-49 (EMBARGANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (EMBARGADO), HORST VILMAR FUCHS - CPF: 550.859.039-00 (ADVOGADO), ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES - CPF: 078.305.507-27 (ADVOGADO), ROBERTO DUARTE JUNIOR - CPF: 676.814.680-72 (ADVOGADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (EMBARGADO), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (EMBARGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (EMBARGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

“
É de ser reformada a sentença que julga improcedente a ação, ao fundamento de falta de prova, se o autor logrou demonstrar, ainda que minimamente o direito que invoca ter, máxime se a requerida formalmente intimada para apresentar os documentos eventualmente existentes em seu site eletrônico, por ela indevidamente bloqueado, e/ou provas aptas a desconstituírem as alegações do autor, quedou silente.”
(N.U 1007375-53.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA
e
FRANCISCO COELHO DE PAULA,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por eles interposto, para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento (ID 103045459).

Irresignados, os embargantes

aduzem que o acórdão é obscuro porque a apelação – a qual foi provida – pediu a reforma total da sentença, para o fim de se acolherem completamente os pedidos iniciais, determinando-se o ressarcimento da quantia desembolsada, devidamente atualizada.

No entanto, em vez de reformar a sentença – conforme pedido no apelo -, o acórdão a anulou, determinando o retorno do processo à origem para regular prosseguimento.

Alegam que é omisso em relação aos ônus de sucumbência, porquanto, apesar do provimento da apelação, não constou expressamente sua inversão (ID 104361451 – fls. 375/376).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 107748962 – fls. 380/382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os embargantes

aduzem que o acórdão é obscuro porque a apelação – a qual foi provida – pediu a reforma total da sentença, para o fim de se acolherem completamente os pedidos iniciais, determinando-se o ressarcimento da quantia desembolsada, devidamente atualizada.

No entanto, em vez de reformar a sentença – conforme pedido no apelo -, o acórdão a anulou, determinando o retorno do processo à origem para regular prosseguimento.

Alegam que o acórdão é omisso em relação aos ônus de sucumbência, porquanto, apesar do provimento da apelação, não constou expressamente sua inversão (ID 104361451 – fls. 375/376).

Com razão os ora recorrentes.

É que, ao receber a petição inicial, o juízo de origem determinou a citação a ré, ocasião em que inverteu o ônus da prova e determinou que a ré apresentasse os comprovantes de pagamentos realizados pelos autores relativamente a quantidade de contas adquiridas, senão vejamos:

“[...].

CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º).

[...].

Por fim,
compulsando os autos, verifico a existência de relação de consumo entre as partes
, de modo que, diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial,
INVERTO o ônus da prova
, com fundamento no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e
determino que o requerido apresente os comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a quantidade de contas adquiridas
.”
(ID 99013462 - Pág. 1/2 - fls. 195/196).

Contudo, a ré/apelada/embargada apenas apresentou contestação, apenas mencionando que
“meros extratos bancários ou comprovantes ilegíveis não comprovam qualquer relação com a Requerida, não bastando para comprovar o investimento e a alocação de recursos nas contas da massa falida”
, deixando de cumprir a ordem judicial para juntada de comprovantes de pagamentos realizados pelos autores/apelantes/embargantes.

Por sua vez, os autores/apelantes/embargantes apresentaram, junto à inicial, comprovante de transferência (TED eletrônico) para a ré/apelada/embargada, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID 99011494 - Pág. 1 – fls. 163), o que, como dito, não foi refutado pela ré/apelada/embargada em sua contestação (ID 99013531 – fls. 265/283).

Destaca-se que, o extrato bancário colacionado aos autos pelos autores/apelantes/embargantes encontra-se bem legível, e comprova a existência de um TED enviado para a ré/apelada/embargada, o que demonstra a ocorrência da contratação, o que confere verossimilhança ao documento colacionado ao ID 99011487 - Pág. 1/2 (fls. 19/20), que indica a existência de contas e acesso ao sistema da ré/apelada/embargada.

A propósito, importa salientar também que referida transação bancária foi realizada em
23/05/2013
, ou seja, antes da determinação judicial para suspensão das atividades da ré/apelada, por força de decisão judicial, ocorrido em
18/07/2013
, nos autos da Ação Cautelar Inominada nº 000566976.2013.8.08.001, movida junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco – Estado do Acre, por haver indícios de prática de pirâmide financeira pela TELEXFREE.

Logo, evidencia-se que os elementos probatórios coligidos aos autos pelos autores/apelantes/embargantes são suficientes para

processamento da liquidação, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, uma vez que a ré/apelada/embargada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA, PELA AUTORA APELANTE, DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA APELADA, NOTADAMENTE DE COMRPOVANTE DE PAGAMENTO – AUTOR QUE LOGROU COMPROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, A RELAÇÃO JURÍDICA E A EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR – REQUERIDA QUE FOI INTIMADA PARA APRESENTAR EVENTUAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA E/OU PROVAS APTAS A DESCONSTITUIREM AS ALEGAÇÕES DA AUTORA E NADA MANIFESTOU E/OU POSTULOU – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.
É de ser reformada a sentença que julga improcedente a ação, ao fundamento de falta de prova, se o autor logrou demonstrar, ainda que minimamente o direito que invoca ter, máxime se a requerida formalmente intimada para apresentar os documentos eventualmente existentes em seu site eletrônico, por ela indevidamente bloqueado, e/ou provas aptas a desconstituírem as alegações do autor, quedou silente
.
(N.U 1007375-53.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, concedendo efeitos infringentes, para dar provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença, e julgar procedente o pedido de liquidação de sentença, bem assim, para tornar líquido o valor principal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento (23/05/2013) e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação nos autos da ação civil pública (29/07/2013). Por consequência, condeno a ré/apelada/embargada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021